Tribunal: TJDFT
Processo: 0729031-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729031-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por COMPEC - Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que conheceu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e, na parte conhecida a rejeitou, homologando os valores devidos ao credor, ora agravado (proc. no 0001371-34.2017.8.07.0001, ID no 132498720, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, defende que há equívoco nos cálculos apresentados pelo agravado e a petição do cumprimento de sentença não teria observado os requisitos do art. 524 do CPC, pois não foi instruída com planilha discriminando o valor supostamente devido. 3. Como consequência, alega que teve o seu direito de defesa cerceado, pois não conseguiu analisar os pressupostos indispensáveis à constituição do crédito pleiteado pelo agravado. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, com a sua extinção. 5. Preparo (ID no 38860165, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, a inépcia arguida pela agravante não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos, pois o agravado apresentou demonstrativo detalhado dos valores devidos, observando o disposto no art. 524 do CPC (ID no 111556966). 10. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 11. Compete ao executado demonstrar que os cálculos elaborados pelo exequente estão incorretos, deixaram de observar as disposições judiciais ou que sua planilha é a mais correta diante do que foi determinado pelo título que embasa o cumprimento de sentença. 12. Apesar de alegar que haveria excesso na execução, pois os valores exigidos estariam além daquele efetivamente devido, não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual seria a quantia correta, mediante a apresentação de planilha de cálculo inteligível e suficiente para comprovar sua alegação. 13. Precedente: TJDFT Acórdão no 1406571, 07324894820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO